Tribunal: STF
Processo: ARE 1475112
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto de decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo contra acórdão que não reconheceu a natureza tributária dos instrumentos criados pela Lei n. 13.576/2017 e manteve a obrigação de a recorrente adquirir Certificados de Créditos de Descarbonização por Biocombustíveis (CBIOS), a fim de atingir as metas individuais de redução de emissão de gases causadores do efeito estufa (doc. 11).



    A agravante sustenta a necessidade de sobrestamento deste recurso até a apreciação da ADI 7.596/DF, da relatoria do Ministro Nunes Marques (doc. 204).



    Intimada, a agravada pugnou pelo não conhecimento do agravo por ausência de impugnação específica da decisão agravada (doc. 208).



    A matéria em exame nestes autos será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.596/DF, da relatoria do Ministro Nunes Marques, o que recomenda o sobrestamento deste processo até a conclusão do julgamento da citada ação direta de inconstitucionalidade. 



    Posto isso, torno sem efeito a decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo (doc. 202) e determino o envio deste processo ao Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para que lá aguarde o julgamento da ADI 7.596/DF. Após a finalização do aludido julgamento, retornem os autos ao Supremo Tribunal Federal, mediante provocação da parte interessada, para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator